Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-83.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Contratação de pacote adicional de serviço televisivo que jamais foi entregue pela ré. Pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Descabimento. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença

Ementa:

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Contratação de pacote adicional de serviço televisivo que jamais foi entregue pela ré. Pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Descabimento. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.